Tribunal: TJSP
Processo: 1012942-39.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP3);
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Acidente de trânsito. Versões fáticas conflitantes. Autora que não comprovou a contento os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Ausência de testemunhas presenciais e de fotos dos veículos no local do acidente. Ausência de provas, ainda, a respeito da dinâmica do evento danoso. Sentença reformada. Ação improcedente. RECURSO PROVIDO.